Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701965-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BRIDA D E S P A C H O 1. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que promova o levantamento do sigilo atribuído aos documentos apresentados por Antônio Marcos Brida, ora agravado, porque não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC. 2. Após, intime-se a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., ora recorrente, para apresentar resposta ao Agravo Interno de ID 32245567, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora